Tribunal: TJES
Processo: 5003845-31.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003845-31.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANILSON DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: ELIAS TAVARES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003845-31.2021.8.08.0030

Recorrente: JANILSON DE JESUS SANTOS

Recorrido: ELIAS TAVARES

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o benefício da justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SENTENÇA DE PISO QUE CONSIDEROU VÁLIDA CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE DETERMINAVA O PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS ACORDADOS EM CASO DE DESTITUIÇÃO. ADVOGADO DESTITUÍDO SEM AVISO PRÉVIO, OU MOTIVO JUSTO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE FALTA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO, POIS A CLÁUSULA PENAL ACIONADA SERIA INVÁLIDA. ARGUMENTA QUE OS VALORES DEVERIAM SER ARBITRADOS DE ACORDO COM O TRABALHO PRESTADO AO EXECUTADO, DE FORMA PROPORCIONAL, PROPORÇÃO ESSA QUE SÓ PODE SER APURADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECORRIDO QUE ALEGA TER SIDO DESTITUÍDO POUCOS DIAS ANTES DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE SÓ SER POSSÍVEL APLICAR CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE HONORÁRIOS EM CASO DE MORA OU INADIMPLEMENTO, E A DESTITUIÇÃO AINDA QUE SEM MOTIVO, É ATO POTESTATIVO DA PARTE (RESP N. 1.346.171/PR, RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA). RECONHECE-SE A IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DIRETA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS EM QUESTÃO, TENDO EM VISTA QUE, DE FATO, A APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE AÇÃO DE COBRANÇA, COM PRODUÇÃO DE PROVAS QUE PERMITAM AO JUÍZO AFERIR O PERCENTUAL CABÍVEL AO RECORRIDO EM FACE DO TRABALHO POR ELE PRESTADO ATÉ A DESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A MEDIDA LIMINAR OUTRORA DEFERIDA E REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.

Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ante a ausência de Recorrente sucumbente.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)